Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E INOVAÇÃO ARTIFICIOSA NO LOCAL DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante, direção sem autorização e inovação artificiosa no local de acidente automobilístico à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. O acusado foi condenado por, sem autorização e embriagado, conduzir motocicleta, além de ter ordenado a retirada do veículo do local de acidente automobilístico.
3. A Defesa requer aplicação do princípio da consunção e reconhecimento do concurso formal entre os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 2 questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do princípio da consunção entre as condutas de embriaguez ao volante e direção sem autorização; e (ii) estabelecer a regra de unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, porque são autônomos e com objetos jurídicos distintos, de modo que o delito de dirigir sem autorização não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do delito de embriaguez ao volante, razão pela qual não pode ser por ele absorvido.
2. Evidenciada a existência de desígnios autônomos entre as infrações penais apuradas, as penas devem ser unificadas pela regra do concurso material de crimes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, art. 309, art. 312. CP, art. 69, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 664. TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 2033692, 0718067-88.2023.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2025.